Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE declaração de inexistência de débitos cumuladA com restituição de valores e indenização por danos morais E MATERIAIS. CDC. ÔNUS DA PROVA. inversão indevida. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Para facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC).
3. No caso em apreço, verifica-se que, embora defenda a irregularidade da contratação, o Autor fez uso tanto do valor colocado a sua disposição quanto continuou a utilizar o cartão supostamente não contratado para realizar diversas compras, o que comprova o efetivo gozo dos benefícios contratados.
4. Apesar de alegar a discrepância entre sua assinatura e a constante no contrato entabulado com a Ré, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra a alegada flagrante inconsistência entre as assinaturas.
5. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade do Autor, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como os elementos necessários à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no contracheque do beneficiário, nos termos do contrato.
6. Em cláusula inserta no termo de adesão, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito, há informação clara e objetiva de que o contratante autoriza o desconto na sua folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.
7. Inexiste violação ao dever de informação se o contrato assinado evidencia de modo claro que se tratou de contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado.
8. Apelação conhecida e provida.